Tribunal: TCU
Processo: 002.123/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Hospital das Forças Armadas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1828/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria relacionado nos autos (peça 3). 1. Processo TC- Processo 002.123/2026-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Mariana Oliveira Lagares (XXX.146.151-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.